Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-16.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, diante da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, sem emissão ou uso de cartão, e com descontos mensais que não amortizavam o saldo devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação quanto à natureza do contrato firmado; (ii) estabelecer se o contrato deve ser requalificado como empréstimo consignado; (iii) determinar se há direito à restituição de valores pagos; (iv) verificar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de emissão ou uso de cartão e o depósito direto em conta caracterizam operação típica de empréstimo consignado.
4 A contratação aparenta empréstimo consignado, com parcelas fixas e prazo determinado, induzindo o consumidor a erro.
5 A ausência de informação clara viola o art. 6o, III, do CDC, configurando falha no dever de informação.
6 A prática contratual é abusiva e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.
7 Aplica-se o princípio da conservação dos negócios jurídicos, impondo-se a conversão do contrato.
8 A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira.
9 Não há dano moral, pois não restou demonstrado abalo relevante à esfera extrapatrimonial da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e ostensiva ao consumidor, impondo-se sua conversão em empréstimo consignado tradicional.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 51, IV e 52; CC, art. 170; CPC, art. 1.010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJDFT, Acórdão 2007754, 0715986-57.2023.8.07.0007, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.